Tribunal: STF
Processo: HC 255198
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.02, p. 404):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, asseverando que "o acusado não foi localizado no endereço por ele declarado, não informou novo endereço onde pode ser localizado e não compareceu em juízo em nenhuma ocasião ". 3. Constatado que a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo competente, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente estabelecidas, inexiste nulidade a ser reconhecida, cabendo destacar que a decisão proferida na audiência de custódia "foi ratificada pelo d. juízo condutor da ação penal originária", a reforçar a absoluta ausência de prejuízo. 4. Agravo regimental desprovido..”



    Narra o impetrante que: a) “paciente foi preso em flagrante e teve a constrição convertida em preventiva”; b) posteriormente, a prisão preventiva foi revogada e o paciente foi submetido a medidas cautelares diversas da prisão; c) “Em um terceiro momento, decretou-se novamente a preventiva porque o paciente não teria sido encontrado para recebimento de intimações”. 



    Sustenta-se, em síntese, que o paciente não mudou de endereço. Afirma que não foi encontrado na residência por ”morar em condições precárias, em rua de urbanização falha, repleta de autoconstruções sem acabamento, com numeração irregular, não tendo o oficial de justiça localizado seu endereço”.



    À vista disso, requer a revogação da cautelar extrema.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Como cediço, a Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Na espécie, o paciente foi preso em flagrante no dia 08.03.2024, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia 09.03.2024. Impetrado habeas corpus no TRF-3, houve deferimento da liminar no dia 12.03.2024, para determinar a substituição da preventiva por medidas cautelares consistentes em: i) comparecimento a todos os atos do processo; ii) comparecimento bimestral ao Juízo de origem para comprovar a residência e para justificar as atividades (eDOC.02, p. 255).



    Seguindo a determinação do TRF-3, o Juízo de origem determinou expedição de alvará de soltura, com as seguintes particularidades (eDOC 02, p. 18):



      “Em cumprimento ao quanto decidido pelo E. Tribunal Regional Federal no Habeas Corpus nº 5006123-64.2024.4.03.0000, expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor de WESLEY DA SILVA SANTOS, devendo constar as medidas cautelares impostas, a saber: 



      a) de comparecimento a todos os atos do processo; 



      b) de comparecimento bimestral ao Juízo de origem para comprovar a residência e para justificar as atividades.



      Servirá a via assinada do alvará de soltura como termo de compromisso. Solicite-se à autoridade policial que o cumprir que certifique os meios de contato do investigado, especialmente o telefone/celular e correio eletrônico, bem como o endereço que poderá ser encontrado.”



    O paciente foi solto no dia 13.03.2024 (eDOC.02, p. 21-23). No dia 26.03.2024, o Juízo de origem recebeu a denúncia, bem como determinou a citação do acusado e a intimação para o comparecimento em juízo em abril/2024 (eDOC.02, p. 35):



    “Ante todo o exposto, RECEBO a DENÚNCIA em face de WESLEY DA SILVA MATOS e determino: 



    1. Cite-se o acusado para responder à acusação por escrito e por meio de defensor constituído, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, cientificando-o de que, se deixar de apresentar resposta ou não indicar advogado em virtude da impossibilidade de arcar com os honorários, a Defensoria Pública da União será nomeada para patrocinar seu interesse. 



    Por ocasião de sua citação, o acusado deverá ser intimado a realizar comparecimento nesta 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo (localizada a Alameda Ministro Rocha de Azevedo, n. 25, 10º andar, bairro Cerqueira César, São Paulo/SP) no mês de abril de 2024 para dar início a medida cautelar de comparecimento bimestral imposta. 



    Deverá, ainda, ser o acusado intimado a, em face da inovação trazida pelo artigo 396-A, parte final, do Código de Processo Penal, justificar a necessidade de intimação por Oficial de Justiça das testemunhas eventualmente arroladas, sendo que no silêncio, estas deverão comparecer independentemente de intimação à audiência de instrução eventualmente designada. 



    Em homenagem aos princípios da celeridade e economia processuais que devem reger toda a Administração Pública, determino a intimação do acusado, desde logo, no momento da citação, de que, para os próximos atos processuais, as intimações serão realizadas exclusivamente por intermédio da defesa constituída ou pública.



    Na hipótese de não vislumbrada qualquer hipótese de absolvição sumária e designada audiência de instrução, sendo abonatória a testemunha, deverá haver a substituição da sua oitiva por declaração escrita, que poderá ser juntada aos autos até a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.



     Caso não apresentada justificativa conforme disposto acima, declaro, desde já, a desistência tácita das oitivas. 



    No caso de desistência da oitiva das testemunhas, homologo, desde já, o pedido. 



    Caso o acusado não tenha condições financeiras de arcar com a contratação de advogado ou, se transcorrido o prazo do artigo 396 do CPP, não apresentarem resposta à acusação, nomeio desde logo a Defensoria Pública da União para patrocinar seus interesses, determinando a remessa dos autos com urgência à referida instituição para apresentação de resposta escrita à acusação. 



    Restando infrutífera as diligências para a localização do acusado, abra-se vista ao Ministério Público Federal”



    Em tentativa de citação e intimação do acusado, a Oficiala de Justiça certificou (eDOC.02, p. 58): 



    “CERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento ao mandado retro, no dia 15/05/2024, às 10:25, dirigi-me à rua Manoel Leitoso, Jardim Angelina, São Paulo-SP e, percorrendo toda a via por 02 vezes, quando observei não haver de forma aparente os nº 08 ou 578; a via tem numeração dupla e irregular com casas sem qualquer numeração. Assim, DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO de Wesley da Silva Santos e devolvo o presente mandado para as providencias legais. O referido é verdade e dou fé. ”



    Após pesquisas nos bancos de dados disponíveis ao Juízo e ao MPF (eDOC.02, p. 64-80), foram realizadas novas tentativas de intimação, restando todas elas infrutíferas (eDOC.02, p. 104-105). Nas certidões constam as seguintes informações: i) quanto ao endereço do alvará, os números das casas não são aparentes; ii) quanto aos telefones indicados pelo MPF, as ligações não concluem; iii) quanto aos endereços localizados pelo SISBAJUD, os residentes são pessoas distintas e não o conhecem (eDOC.02, p. 104-107).



    Foi juntada certidão de não realização do comparecimento bimestral (eDOC.02, p. 82) e a informação de que o paciente não registrava passagem nas unidades prisionais da SAP/SP (eDOC.02, p. 109).



    Em razão da não localização do acusado, o MPF requereu a prisão preventiva sob a seguinte argumentação (eDOC.02, p. 112-113):



    “02. No caso dos autos verifica-se a existência de informação segura no sentido do descumprimento injustificado de ao menos uma das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao acusado em substituição à sua prisão, qual seja, "comparecimento bimestral ao Juízo de origem para comprovar a residência e para justificar as atividades" (ID. 286649377 - Pág. 8 e ID. 328228034). 



    Vale registrar que não há dúvidas de que o acusado encontrava-se ciente de tais obrigações, tendo em vista sua assinatura no alvará de soltura do ID. 317939710, em que constou de modo expresso as obrigações impostas (comparecimento a todos os atos do processo e comparecimento bimestral ao Juízo - ID. 317939710 - Pág. 2).”



    Atendendo ao pedido do MPF, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva nos seguintes termos (eDOC.02, p. 118):



    “1. Em sede de habeas corpus foi concedida a ordem em favor de WESLEY DA SILVA SANTOS para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) comparecimento bimestral ao Juízo de origem para comprovar a residência e para justificar as atividades (ID 317844213). 



    Verifico que WESLEY estava ciente das obrigações, considerando que assinou alvará de soltura clausulado (ID 317939710). No entanto, o acusado não foi localizado no endereço por ele declarado, não informou novo endereço onde pode ser localizado e não compareceu em juízo em nenhuma ocasião. 



    Vê-se que houve o descumprimento das medidas cautelares, impondo-se o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do artigo 282, §4º, do CPP. 



    Não vislumbro outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no ordenamento que sejam hábeis à finalidade que ora se pretende, pois todas dependem da ciência, pelo Estado, do local onde o acusado pode ser localizado. 



    Ante o exposto, diante do descumprimento das medidas cautelares impostas em substituição à prisão preventiva, defiro em parte o pedido do MPF, e DECRETO a prisão preventiva de WESLEY DA SILVA SANTOS.



    Expeça-se o mandado de prisão preventiva.



    O acusado deve ser mantido separado dos condenados (artigo 300 do CPP).



    2. No mais, antes de proceder à citação por edital, necessário o esgotamento de todos os meios possíveis à localização do acusado, motivo pelo qual merece acolhimento em parte o pedido da DPU. 



    Destaco ser desnecessária a consulta ao Infojud como requerido pela DPU, uma vez que no referido sistema podem ser obtidos dados na base da Receita Federal, assim como na pesquisa ao Infoseg, já realizada nos presentes autos (ID 321828978).



    Assim, defiro parcialmente o pedido da DPU para que sejam oficiadas as companhias telefônicas, provedores de internet e concessionárias de serviço público, para verificar a existência de endereço atualizado em nome do acusado.



    Intime-se a DPU para informar quais empresas deverão ser oficiadas e seus respectivos endereços (físicos ou eletrônicos) para viabilizar o envio do ofício.”



    O entendimento acima exarado, a meu ver, importa constrangimento ilegal.



    É sabido que a jurisprudência desta Suprema Corte reconhece o descumprimento de medida cautelar como motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída. Precedentes: HC 213418 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09.05.2022; HC 229777 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 25.09.2023.



     Contudo, no caso dos autos, não é possível afirmar que o acusado estava em situação de descumprimento da medida cautelar imposta. Em verdade, nota-se, a partir dos documentos acostados aos autos, que o paciente não foi sequer intimado para o comparecimento bimestral. 



    Com efeito, o acusado foi solto no dia 13.03.2024, mas somente no dia 26.03.2024, notadamente na decisão de recebimento da denúncia, o primeiro comparecimento em juízo foi designado. Em outras palavras, não havia comparecimento agendado no momento da sua soltura.



    Ademais, ao contrário do que as instâncias anteriores apontaram, a mera citação, no alvará de soltura, das medidas cautelares fixadas, não é suficiente para concluir pelo descumprimento. Com efeito, a ausência de intimação do acusado - momento em que ele é informado do local e da data para o comparecimento -, torna a medida totalmente inoperante.



    Outrossim, verifica-se, a partir da certificação da Oficiala de Justiça, que o paciente reside em área irregular, na qual as casas não possuem números aparentes, o que impossibilitou a sua intimação para o comparecimento posteriormente agendado, bem como a sua citação pessoal.



    Quanto ao ponto, ressalta-se que não houve nenhuma diligência no sentido de localizar a residência do acusado por meio de outras características que não o número (cor ou característica do portão; ponto de referência). Em que pese tenha sido realizada busca de endereços e telefones dispostos no SISBAJUD, não raras vezes tais dados estão desatualizados. 



    Além disso, como bem apontado pela DPU, o acusado foi preso no dia cerca de 1km de distância do endereço que forneceu no alvará de soltura, o que demonstra ausência de dolo de fuga e indica a manutenção do endereço por ele informado no momento da assinatura do alvará. 



    Assim, é possível perceber, pelos documentos juntados nos autos, que o acusado somente não compareceu em juízo por não ter sido devidamente intimado para o ato. 



    Nesse sentido, não pode o paciente ser prejudicado por residir em moradia precária e irregular, sob pena de criminalização da pobreza.



    Não verifico, portanto, congruência entre os motivos declarados e a decretação da prisão preventiva, na medida em que a decisão vergastada centra-se em premissa (descumprimento injustificado de medida cautelar) devidamente rechaçada pela inexistência de intimação do apenado. Sendo assim, reputo inadequada e desproporcional a manutenção da cautelar extrema em face das particularidades do caso concreto.



    Diante do exposto, considerando que a decisão do Juízo de origem deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a anulação do decreto prisional.



    Sem prejuízo, impõe-se a pormenorização do endereço do acusado, de modo que a autoridade policial, quando do cumprimento do alvará de soltura, deve colher informações que possibilitem a identificação da residência do paciente. Nesse ponto, devem a DPU e o MPF igualmente empreender esforços para que a condição financeira e social do acusado não o prejudiquem perante a Justiça, tampouco impossibilitem o cumprimento das medidas impostas.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, para o fim determinar a soltura de WESLEY DA SILVA SANTOS, devendo autoridade policial que cumprir o alvará de soltura certificar: a) os meios de contato telefônico do acusado; b) o endereço atualizado com informações que permitam a localização da residência (cor do portão; características da fachada; pontos de referência); c) caso o acusado não possua telefone celular, os meios de contato telefônicos de terceiros próximos a ele (familiares e amigos).



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juízo de origem, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comuniquem-se, outrossim, o TRF-3 e STJ, para ciência. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente